Tribunal: STF
Processo: RE 99912
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  DIREITO ADQUIRIDO. OCORRENCIA DE ALTERAÇÃO
UNILATERAL PROIBIDA PELO ART-468 DA C.L.T. APLICAÇÃO DA SÚMULA 51 DO
T.S.T.
SE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO E O DE QUE OS EMPREGADOS EM CAUSA TINHAM
DIREITO  ADQUIRIDO  INSUSCEPTIVEL DE ALTERAÇÃO UNILATERAL CONSOANTE
DISPÕE  O  ARTIGO  468  DA C.L.T., O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVERIA
ATACA-LO, E NÃO - COMO O FEZ - INVOCAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
QUE NÃO DIZEM RESPEITO A ESSE FUNDAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.